Tribunal: CARF
Processo: 13888.003970/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003970/2008-36
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.650 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALTERNATIVA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE ESCRITURAR EM SUA
CONTABILIDADE VALORES OS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES.
O lançamento por descumprimento de obrigação acessória (CFL 38), por ter a
empresa apresentado livro com omissão de informação, na hipótese, pela
omissão dos lançamentos contábeis referentes às bolsas de estudo concedidas
aos dependentes dos empregados, subsiste com a procedência dos lançamentos
relativos às obrigações principais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, e
no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2403-009.809, proferido pela 2aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 9 de abril de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 104:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003970/2008-36
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.650 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003970/2008-36

INFRAÇÃO
A
DISPOSITIVO
LEGAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
(OU
APRESENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI) DE DOCUMENTOS E
LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado com os
arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 117 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 141 e seguintes, para rediscutir a incidência das contribuições
sociais previdenciárias sobre bolsas de estudos pagas a dependentes de empregados, antes da
edição da Lei no12.513/2011.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional sustenta, em síntese, que:
a) para excluir do lançamento os valores relativos à bolsa de estudos concedida a
dependentes do segurado, o acórdão recorrido baseou-se na tese de que o dispositivo
legal vigente no momento do fato gerador (alínea “t”, do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 9.711/98) não traz qualquer restrição;
b) verifica-se que a verba relativa aos dependentes dos empregados não está fora do
campo de incidência das contribuições previdenciárias, prevista no art. 28, § 9o, “t” da
Lei n ° 8.212/91, senão vejamos;
c) a leitura literal do dispositivo legal em questão deixa evidente que a isenção atinge
apenas os valores pagos a título de bolsa de estudos que vise a educação básica ou
cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa. Portanto, logicamente deve se tratar de empregados ou
dirigentes da empresa, não sendo extensível à bolsa de estudo referentes aos
dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa;
d) não estando contemplada pela norma de isenção, a bolsa de estudos concedida aos
filhos e dependentes dos empregados devem integrar o salário-de-contribuição, por se
constituírem em ganhos habituais fornecidos sob a forma de utilidades.
Consoante o Despacho anexo, o Contribuinte foi cientificado, mas não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do Recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Trata-se de crédito tributário constituído em 15/09/2008 mediante o Auto de Infração
(AI) – DEBCAD 31.144.414-4 – CFL 38 – período de apuração 01/01/2004 a 31/12/2004 e
01/01/2007 a 31/12/2007 – valor R$ 12.548,77 – com fulcro em descumprimento de dever
instrumental por ter a empresa apresentado livro com omissão de informação, no caso pela
omissão dos lançamentos contábeis referentes às bolsas de estudo concedidas aos alunos,
violando assim o disposto à época dos fatos no artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n. 8.212/91, combinado
com o artigo 232, 233 e parágrafo único do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n. 3.048/99. A infração foi identificada em 11/09/2008 às 16:19h, tendo sido lavrado o
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.650 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003970/2008-36

correspondente auto em 12/09/2008, com a ciência do contribuinte em 15/09/2009, conforme
discriminado no relatório fiscal.
Em face da decisão do Colegiado a quo, que apreciou o lançamento em comento, foi
interposto Recurso Especial para rediscutir a incidência das contribuições sociais previdenciárias
sobre bolsas de estudos pagas a dependentes de empregados, antes da edição da Lei
no12.513/2011.
A decisão recorrida assim tratou do tema:

Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração com vistas
a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda
as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da
referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 38).
O d. relator, corroborando com o entendimento da autoridade administrativa fiscal e do
órgão julgador de primeira instância, concluiu, em síntese, que não obstante as
alegações da Recorrente que enfrentam a materialidade dos fatos geradores buscando
afastar-se do cumprimento da obrigação do dever instrumental, importa esclarecer que
o simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente
à penalidade pecuniária (art. 113, § 3o, do CTN), com mais razão ainda, quando, no
caso concreto, resta caracterizada a procedência do lançamento em face do
descumprimento da obrigação principal, conforme consta dos PAF n.
13888.003965/2008-23; n. 13888.003966/2008-78 e n. 13888.003967/2008-12, todos
de minha relatoria, a teor dos fundamentos alhures colacionados.
Ocorre que, este Colegiado, nesta mesma sessão de julgamento, no julgamento dos
referidos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal (PAF n.
13888.003965/2008-23; n. 13888.003966/2008-78 e n. 13888.003967/2008-12), por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu provimento àqueles recursos
voluntários, cancelando o lançamento fiscal, nos seguintes termos: (...).
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando-se o lançamento fiscal.

A Recorrente aduz, como fundamento central do pleito, que, a partir da interpretação
literal do dispositivo legal regente do tema, resta evidente que a isenção atinge apenas os valores
pagos a título de bolsa de estudos que vise a educação básica ou cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa. Assim, não há extensão às bolsas
de estudos referentes aos dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa.
Não obstante as alegações trazidas em sede recursal, como os presentes autos têm
como objeto multa por descumprimento de obrigação acessória, por ter a empresa deixado de
escriturar em sua contabilidade os valores de bolsas de estudos concedidas aos dependentes, deve
ser aplicado o resultado das obrigações principais correlatas ao presente lançamento relativo às
obrigações acessórias.
Portanto, uma vez mantida a tributação relativa às obrigações principais, também
deve ser mantida a exigência atinente ao dever instrumental previsto no art. 32, inciso II, da Lei
8.212/91 (CFL 38).
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.650 - CSRF/2a Turma
Processo no 13888.003970/2008-36

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 162
DF CARF MF
Original